Tribunal: TJPA
Processo: 0802753-44.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802753-44.2018.8.14.0051

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: GERSON CRISTOVAM MELO PARANATINGA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PREJUDICADA. PRELIMINARES DE SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CORRETA. ART. 85, § 3º, I DO CPC.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Município de Belém a transferência de paciente para hospital especializado de grande porte, com serviço de nefrologia/hemodiálise, pelo que se fizer necessário e conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) com limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

2-
Afastada a imposição de reexame necessário, segundo inteligência do art. 496, § 1º, do CPC;

3-
Aplicação do art. 488, do CPC na espécie, pois o exame prioritário do mérito afirma-se, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar de ausência de dialeticidade prejudicada;

4-
O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.

5-
No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

6-
E
m atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, direciono a obrigação objeto da presente lide ao Município de Santarém, haja vista que ficou constatado que referido tratamento é assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual exerce gestão plena em saúde;

7-
Condenação em honorários de forma razoável, com fulcro no art. 85, § 3ª, inciso I, do CPC
;

8-
Recursos de apelação conhecidos. Apelação do Município desprovida; apelação do Estado parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação, rejeitar as preliminares suscitadas pelas partes; negar provimento ao recurso do Município de Santarém e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, reformando a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação ao ente municipal, para fins de eventual ressarcimento, a teor do Tema 793/STF, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/05/2021 a 31/05/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
Município de Santarém
(ID 3795996) e
Estado do Pará
(ID 3796002) contra

sentença (ID 3795988) prolatada pelo Juízo da
6ª
Vara Cível e Empresarial de Santarém que, confirmando a liminar deferida, julga procedente o pedido inicial e determina que os réus incluam o autor no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), custeando as despesas com passagens, estadia e alimentação para o autor e sua acompanhante, encaminhando-o a um centro de referência cadastrado junto ao SUS, preferencialmente em Belém/PA, ou, se necessário, ante a inexistência de vaga na rede pública, em hospital da rede privada, para realização do procedimento de estudo eletrofisiológico e ablação da via anômala, bem como os demais procedimentos necessários (inclusive a cirurgia em si) ao restabelecimento da saúde do autor. Condena o Município de Santarém em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município de Santarém, em suas razões, suscita os seguintes pontos:
a)
perda do objeto da lide/extinção do processo sem resolução do mérito;
b)
necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade quanto à condenação em honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para que a demanda extinta pela perda do objeto e, no mérito, pelo afastamento da condenação em honorários, ou que seja reformada parcialmente a sentença para minorar a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

O Estado do Pará, por sua vez, recorre alegando:
a)
que o Estado não deveria estar no polo passivo da demanda, pois o Município de Santarém é cadastrado na gestão plena de saúde (Portaria GM nº 4.165 de 17/12/2010) e vem recebendo recursos públicos federais e estaduais para realizar atendimentos médicos de média e alta complexidade, como o procedimento pleiteado pelo apelado (estudo eletrofisiológico e ablação da via anômala); b)

o juízo deve aplicar o precedente do STF (Tema 793) determinando o ressarcimento do Estado pelos valores despendidos; c) o recebimento do recurso no duplo efeito. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade em relação ao apelo do Estado; refuta os argumentos dos apelantes e pugna pela manutenção da sentença (ID 3796001; 3796009).

Coube-me o feito por prevenção (ID 3797711).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

4455485).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Os entes municipal e estadual interpuseram recurso se apelação, o que afasta a imposição de reexame necessário, segundo inteligência do art. 496, § 1º, do CPC. Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, resta afastada a imposição legal da remessa necessária.

Conheço dos recursos de apelação já que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1017 do CPC.

De início, consigno que o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo não se mostra adequado, haja vista a sentença confirmar tutela de urgência anteriormente deferida, devendo surtir seus efeitos de imediato. Ademais, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação, no caso, considerando que a obrigação de fazer foi efetivada à época da concessão da liminar, conforme demonstrado nos autos (ID 3795939;

3795967; 3795972; 33795976; 3795977).

Preliminares

1- Ausência de dialeticidade

(suscitada pelo apelado)

Considerando o contexto fático e jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie. O exame prioritário do mérito afirma-se, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes da disposição legal, que transcrevo:

Art. 488.

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Assim, deixo de examinar a questão preliminar em relevo, em homenagem ao princípio da primazia do mérito.

Preliminar prejudicada.

2- Perda do objeto

O Município de Santarém suscita preliminar de perda superveniente do objeto ante o cumprimento integral da medida liminar, o que deduz ocasionar a perda do interesse processual do autor.

Importa assentar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública que é integral e conjunta, vale dizer compartilhada decorre do disposto no art. 198 da Constituição Federal. 2. Incumbe ao magistrado privilegiar o direito à saúde, compelindo o Poder Público a providenciar a regulação, bem como o procedimento cirúrgico pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. O que não se admite é que os entes estatais falhem na efetivação das promessas da Constituição Cidadã de 1988. 3. Reputa-se ofensiva ao preceito constitucional a escusa do ente público, sem qualquer amparo objetivo, apenas, utilizando-se de argumentos orçamentários, eximir-se de suas obrigações, especialmente, no tocante ao direito à saúde, por sua íntima ligação com o direito à vida e a dignidade da pessoa humana.
4. O cumprimento de liminar satisfativa deferida não implica em perda do objeto, impondo-se a confirmação da tutela por sentença.
5. Apelações improvidas. Sentença mantida, inclusive, em reexame necessário. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500635-10.2016.8.05.0078, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 20/09/2017 ) (TJ-BA - APL: 05006351020168050078, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cumprimento da liminar que não implica em perda do objeto da ação. Princípio da causalidade. Pleito de redução dos honorários sucumbenciais. Inteligência do disposto no art. 85, § 8º, do CPC. A fixação por apreciação equitativa não se restringe às hipóteses de causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo. Apreciação equitativa para que não haja ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Verba sucumbencial reduzida. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 10314304320168260114 SP 1031430-43.2016.8.26.0114, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 21/02/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Posto isto,
rejeito a preliminar.

3- Ilegitimidade passiva do Estado do Pará

O Estado do Pará argui sua ilegitimidade passiva, alegando que a obrigação pelo financiamento do tratamento do paciente seria do Município, ante sua habilitação em gestão plena.

Cumpre firmar que a solidariedade dos entes federados no trato da política de saúde pública, assegurada pelo legislador constitucional, não pode ser confundida com obrigatoriedade de composição do polo passivo da relação processual, tampouco com a ilegitimidade passiva de quaisquer deles.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência
para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica
e
financeiramente, entre si
, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal)
.

Consigno que não desconheço os comandos sobre distribuição de competências entre os entes federados para a efetivação das demandas na área da saúde. Do mesmo modo, sei que a norma vigente estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à concretização das políticas públicas de saúde e oferecimento de serviço adequado e eficaz aos necessitados. Uma coisa, porém, não exclui a outra.

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Seguindo a linha do precedente, em obediência ao comando do art. 927, III do CPC, é o julgamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda
.

2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa.

3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitad
a.

2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades

de atendimento.

3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O
Município, o Estado
e a União, portanto,
são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo
dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio,
ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Sendo assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Mérito

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que,
confirmando a liminar deferida, julga procedente o pedido inicial e determina que os réus incluam o autor no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), custeando as despesas com passagens, estadia e alimentação para o autor e sua acompanhante, encaminhando-o a um centro de referência cadastrado junto ao SUS, preferencialmente em Belém/PA, ou, se necessário, ante a inexistência de vaga na rede pública, em hospital da rede privada, para realização do procedimento de estudo eletrofisiológico e ablação da via anômala, bem como os demais procedimentos necessários (inclusive a cirurgia em si) ao restabelecimento da saúde do autor. Condena o Município de Santarém em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os pontos a serem analisados, nesta fase, são:

a) Pelo Estado do Pará, aplicação do precedente do STF (Tema 793) determinando o ressarcimento do Estado pelos valores despendidos.

b) Pelo Município de Santarém, a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade quanto à condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Quanto à arguição do Estado de haver suportado obrigação do Município, em que pese o argumento ter sido fulminado pela incidência do Tema 793/STF, que afasta, de pronto, a ilegitimidade passiva de qualquer dos três entes federativos; examino a matéria, dado que a lógica estrutural se aproveita como
obter dictum,
servindo, assim, a outras demandas similares, inclusive em resposta ao pedido do recorrente, de ressarcimento pelo custeio do tratamento.

À guisa disto, parto da construção lógica seguinte para esclarecer ponto nevrálgico no trato da distribuição de competências pelo Judiciário, acerca do cumprimento de ações de saúde, ante o qual o Estado do Pará suscita o Tema 793/STF e pugna pelo direcionamento da obrigação, com determinação de ressarcimento da despesa.

Friso, de início, que, nesta conjuntura, não prospera a tese do Estado que o desobrigaria do cumprimento da obrigação solidária imposta na sentença. Nessa toada, é certo que não se pode confundir as fases processuais de conhecimento e de execução de decisões judiciais. O âmbito de apreciação da sentença importa no conhecimento da causa de pedir e do pedido, de igual gênero daquele conhecimento perfunctório que embasou a decisão liminar; de modo que o cumprimento desta não pode servir de vetor à decisão definitiva de mérito.

Isto porque a sentença investiga a fundo a tese discutida, precariamente perfilhada na decisão liminar, de modo que ambas se debruçam sobre o mesmo espectro estrutural, que serviu de norte ao cumprimento da decisão liminar, assim como ao cumprimento da sentença, se for o caso, e não o contrário.

Sendo assim, assenta-se nítido que, nem o juízo
a quo,
tampouco o
ad quem,
deve observar, em fase de conhecimento, quaisquer fatos tangentes ao cumprimento das decisões judiciais, porquanto afetos ao plano da execução; sendo de salutar importância discernir tais institutos, sob pena de subverter-se a ordem processual e fazer do título judicial definitivo o corolário do cumprimento do título interlocutório, quando toda a lógica sistêmica processual conduz ao sentido oposto.

Quanto à observância do Tema 793 do STF, no tocante à distribuição de competências administrativas e definição de ressarcimento a quem de direito, impõe-se examinar o acórdão proferido nos embargos de declaração, opostos em face do julgamento de mérito do
RE 855178 RG/SE
- Tema 793/STF (supracitado), que firmou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 793

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (grifei)

Na assentada do julgamento dos embargos de declaração, opostos pela União Federal em face do acórdão que, a um só tempo, reconheceu a repercussão geral da matéria e julgou o mérito do
RE 855178 RG/SE,
em sessão plenária datada de 22/5/2019, o Tribunal Pleno decidiu conhecer dos aclaratórios e rejeitá-los, nos termos do voto-vista do Ministro Edson Fachin; entretanto, no ensejo, o órgão decidiu aprimorar a jurisprudência consolidada da Corte no tocante à solidariedade no cumprimento das ações de saúde e à legitimidade dos entes federativos para compor as demandas que objetivam políticas de saúde. Assim, na sessão plenária de 23/5/2019, o órgão pleno fixou a tese de repercussão geral epigrafada, em adição ao precedente do julgamento de mérito do extraordinário.

Desta feita, segundo os precedentes vinculantes do STF, qualquer um ou todos os entes da federação podem ser demandados em ações prestacionais de saúde, devendo o juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isto para que, em caso de descumprimento pelo responsável, reste garantida a efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente (mas responsável solidário), mas garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado.

Vide, respectivamente, a ementa do acórdão, assim como excertos de interesse do voto condutor, proferido pelo Ministro Edson Fachin, redator do acórdão e da tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente;

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(....)

Ainda que se admita possa o cidadão
, hipossuficiente,
direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação
, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. unico c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.

Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja “garante” de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação.

Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. É nessa linha, aliás, o Enunciado n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(.....)

VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:

1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:

a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175;

b) desprover, no mérito, o recurso examinado.

2)
Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito
,
a título de detalhamento,
esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.

3)
Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i)
A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a
decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido
lato
, ou seja:
de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização
(arts. 196 e ss. CF);

ii)
Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário,
nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii) Ainda que as normas de regência
(Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite)
imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas
(em todas as suas hipóteses),
a União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

E, por derradeiro, em face do interesse público relevante, proponho que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Fórum Nacional de Saúde, acompanhe os efeitos da deliberação deste Tribunal, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades com expertise e autoridade nesta matéria.

Dessume-se, das premissas fixadas no julgado, que:

1.

Não há se falar em ilegitimidade passiva em lides prestacionais de saúde pública;

2.

O juízo deve direcionar a obrigação ao litisconsorte primariamente responsável, dentro da repartição de atribuições próprias do SUS, sem excluir por ilegitimidade os demais litisconsortes, a fim de garantir o efetivo cumprimento da decisão, ainda que de forma subsidiária;

3.

O redirecionamento ao ente subsidiariamente (indiretamente) responsável só ocorre em fase de cumprimento da decisão, onde só então será consignado o direito a ressarcimento por quem tenha arcado com o ônus em lugar do responsável direto pela obrigação.

In casu, como visto, o autor/apelado é portador de síndrome de wolf-parkinsonwhite+Fibrilação atrial, com episódio de taquicardia e instabilidade hemodinâmica, necessita ser submetido à procedimento de estudo eletrofisiológico e ablação da via anômala, conforme indicação médica (Id. 3795936).

De acordo com Portaria nº 2.917/2007 do Ministério da Saúde, o referido procedimento deve ser realizado em unidade de assistência de alta complexidade cardiovascular e autorizado previamente pelo gestor municipal ou estadual em gestão plena.

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Segundo a Portaria 4165, de 17/12/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Santarém é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde (anexo

da referida portaria), recebendo, assim, recursos financeiros da União, aos quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.

Nesse contexto, é certo que o custeio do tratamento fora de domicílio do autor é necessário, tendo em vista o Município de Santarém não dispor de unidade capacitada para realizar o procedimento de que necessita o paciente. A responsabilidade pelo custeio é do Município, que possui gestão plena para tanto.

Deste modo, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, direciono a obrigação objeto da presente lide ao Município de Santarém, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde.

Quanto à condenação do Município em honorários advocatícios, não há reparo a ser feito, pois a condenação segue a linha do art. 85, § 3º, I do CPC, considerando o valor da causa, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo correto o percentual fixado em 10% (dez por cento).

Pelo exposto,
conheço dos recursos de apelação, rejeito as preliminares suscitadas pelas partes; nego provimento ao recurso do
Município de Santarém e dou parcial provimento ao recurso do Estado do Pará,

reformando a sentença apenas quanto ao direcionamento da obrigação ao ente municipal, para fins de eventual ressarcimento, a teor do Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação.

Por fim, determino a retificação dos polos ativo e passivo nos presentes autos, pois se encontram invertidos na página de capa do processo.

É o voto.

Belém-PA, 24

de maio de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Belém, 01/06/2021